Tribunal: CARF
Processo: 13706.002202/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002202/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.855 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ALBINO MATOS DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PROVENTOS.
ANISTIADO POLÍTICO.
As aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos
pelos já anistiados políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de 2002
são isentos do Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 184 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 174 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 126 e ss.), lavrada pela constatação de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) interessado(a) contra lançamento de ofício
decorrente de procedimento de revisão interna da Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2005 em que a fiscalização constatou omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002202/2008-56
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002202/2008-56

Cientificado(a), o(a) interessado(a) apresentou impugnação alegando, em síntese, que os
rendimentos considerados omitidos são isentos por força do parágrafo único, artigo 9o,
da Lei no 10.559, de 13/11/2002.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Ementa:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ANISTIA
POLÍTICA.
As
aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos
pelos já anistiados políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de
2002 são isentos do Imposto de Renda, desde que o beneficiário tenha
solicitado, mediante requerimento ao Ministério da Justiça, a sua
substituição pelo regime de reparação econômica. Se houve retenção de
imposto de renda na fonte, os rendimentos deverão ser informados como
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, enquanto não verificada a
substituição de regime.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2011 (e-fls. 181), o sujeito
passivo interpôs, em 20/12/2011 (e-fls. 184), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os valores pagos a título de indenização
a anistiados políticos são isentos do Imposto de Renda, cf. provas impugnatórias, e que o pleito
do recorrente está consoante com a jurisprudência, independentemente do requerimento prévio
de substituição pelo regime de reparação econômica, ainda que pendente de deferimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$30.698,86 (DIRF e-fls. 172).
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
A DRJ indeferiu a isenção pelo fato de O recorrente não ter apresentado
requerimento junto ao Ministério da Justiça para substituição da pensão recebida pelo regime de
reparação econômica (fls. 177/178):
“Sendo assim, as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza
percebidos pelos já anistiados politicos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
referida Lei 10.559 de 2002, a partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do
imposto de renda, desde que exista o prévio requerimento de substituição pelo
regime de reparação econômica, ainda que pendente de deferimento.
(...)
Portanto, eventual restituição de imposto de renda já recolhido somente poderá ser
efetivada após deferimento da mencionada substituição de regime.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002202/2008-56

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que o interessado tenha
protocolizado junto ao Ministério da Justiça o requerimento solicitando a substituição
de seus proventos pelo regime de reparação econômica e tampouco prova do seu
deferimento.
Dessa forma, não tendo o(a) contribuinte comprovado o atendimento dos requisitos
necessários para fruição da isenção aqui tratada, os rendimentos em questão deverão ser
considerados tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, conforme consta da presente
autuação..”
Nesse ponto único controverso, cabe reproduzir os arts. 1o e 2 o do Decreto no
4.897/03:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
§ 2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no
10.559, de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto
devido até o total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento
do valor líquido da aposentadoria ou pensão.
Art. 2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002, nos
termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
tributário Nacional.
Parágrafo único. Eventual restituição do Imposto de Renda já pago até a publicação
deste Decreto efetivar-se-á após deferimento da substituição de regime prevista no art.
19 da Lei no 10.559, de 2002.”
O § 2o do art. 1o, acima estabelece regras para a retenção retroativa do IR devido
no caso de indeferimento da substituição do regime. Essa regra se mostra incompatível com o
entendimento da decisão de piso, de reconhecimento da isenção somente após o requerimento
para substituição de regime ao Ministério da Justiça.
Isso porque ao prever a retenção retroativa, é de se concluir que o decreto
reconhece a não incidência do imposto no momento do pagamento, sem condicionar a isenção à
existência de pedido ou portaria ministerial.
Assim, restando comprovada a condição de anistiado (fls. 28/74), cujo reparação
econômica foi garantida em juízo, entendo que tem direito ao benefício fiscal.
Entre os acórdãos precedentes deste CARF que manifestam esse entendimento,
podem ser citados os de números 2002-000.272 e 2003-005.495.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002202/2008-56

Fl. 214
DF CARF MF
Original